Tribunal: STJ
Processo: 0007355-61.2013.4.01.4100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2765564 - RO
(2024/0380408-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: UNIÃO
EMBARGADO
: SINDICATO DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO EST
DE RO
ADVOGADOS
: HÉLIO VIEIRA DA COSTA - RO000640
ZÊNIA LUCIANA CERNOV DE OLIVEIRA - RO000641
MARIA DE LOURDES DE LIMA CARDOSO SILVA - RO004114
EMENTA
SERVIDOR PÚBLICO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO
CPC.
REDISCUSSÃO
DE
QUESTÕES
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no decisório embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas contradições no julgado combatido, traduzem, na
verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando
rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52029629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/11/2025 20:24:20
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: 6e755d63-b3c0-475c-b3cc-192ca919d7da

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
28/10/2025
03/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA52029629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/11/2025 20:24:20
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: 6e755d63-b3c0-475c-b3cc-192ca919d7da

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2765564 - RO
(2024/0380408-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: UNIÃO
EMBARGADO
: SINDICATO DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO EST
DE RO
ADVOGADOS
: HÉLIO VIEIRA DA COSTA - RO000640
ZÊNIA LUCIANA CERNOV DE OLIVEIRA - RO000641
MARIA DE LOURDES DE LIMA CARDOSO SILVA -
RO004114
EMENTA
SERVIDOR PÚBLICO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART.
1.022
DO
CPC.
REDISCUSSÃO
DE
QUESTÕES
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no decisório embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas contradições no julgado combatido, traduzem, na
verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada,
buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos pela
contra acórdão proferido pela Primeira
União
Turma, assim ementado (fl. 1.193):

Documento eletrônico VDA51196991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/10/2025 20:22:42
Código de Controle do Documento: bd33990a-cba6-4da2-9390-951161948d08

SERVIDOR PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPOSIÇÃO. EX-TERRITÓRIO
FEDERAL.
DIFERENÇAS
REMUNERATÓRIAS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO.
1. Não ocorreu omissão no aresto combatido, na medida em que o Sodalício a
quo dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas,
apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo,
ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa
ou ausência de prestação jurisdicional.
2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia à luz de fundamentos
eminentemente constitucionais, matéria insuscetível de ser examinada em sede
de recurso especial.
3. Agravo interno não provido.
Em suas razões, a embargante sustenta a existência de omissão no julgado,
sob a alegação de que (fls. 1.211/1.213):

[...]
a União reitera o ponto suscitado e não analisado no sentido de que a matéria
constitucional, além de não ter sido o único fundamento do acórdão, dá ensejo à
discussão das demais normas infraconstitucionais regentes que particularizaram
a questão, em especial pelo art. 2o da Lei 12.800/2013, uma vez que se está
diante de norma constitucional de eficácia limitada.
[...] Assim, não há que se falar em exclusivo fundamento constitucional do
acórdão recorrido, apto a interferir na competência da e. Suprema Corte, uma
vez que há a discussão de normas infraconstitucionais nos autos cuja análise
final compete exclusivamente a esta c. Corte Superior. Sendo assim, ratificando
os argumentos aqui apresentados e sendo ponto não analisado no acórdão
embargado, o e. Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a questão
suscitada, em caso idêntico, nos seguintes termos:
[...] A manutenção do entendimento apresentado no acórdão ora embargado
inviabiliza a defesa da União nestes casos, travando a análise do tema de forma
definitiva, tendo em vista que o STF já rechaçou a sua competência para tanto.
Por fim, alternativamente, a União requer a aplicação do artigo 1.031 do CPC,
que assim dispõe:
[...]

Transcorrido
o prazo para impugnação (fl. 1.217).
in albis
É o relatório.

VOTO
Não prospera a
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação da parte embargante.
Documento eletrônico VDA51196991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/10/2025 20:22:42
Código de Controle do Documento: bd33990a-cba6-4da2-9390-951161948d08

De acordo com o previsto no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
decisão embargada. Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum
desses vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Com efeito, ficou devidamente consignado que (fls. 1.199/1.203):

[...] verifica-se não ter ocorrido qualquer omissão no aresto combatido, na
medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões
que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse
da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. A propósito, "Não
há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, visto que tal somente se
configura quando, na apreciação de recurso, o órgão julgador insiste em omitir
pronunciamento sobre questão que deveria ser decidida, e não foi.
[...] A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não
caracteriza negativa de prestação jurisdicional" (AgInt no AREsp 879.172/MG,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em
, DJe de
).
22/9/2016
28/9/2016
[...] Quanto ao mais, colhem-se do acórdão os seguintes fundamentos, in verbis
(fls. 879/902):
[...] Assim, está correta a decisão recorrida ao considerar que o Sodalício a quo
decidiu a controvérsia à luz de fundamentos eminentemente constitucionais,
matéria insuscetível de ser examinada em sede de recurso especial. Em reforço:
[...]

Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas omissões no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da
parte com o
tomado, buscando rediscutir o que decidido já foi. Nesse panorama,
decisum
inexistente qualquer vício no aresto embargado, conforme exige o art. 1.022 do CPC,
impõe-se a rejeição do pleito integrativo.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO JULGADO. MODIFICAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar,
aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são
destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem
ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos
ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.
2. O instituto da preclusão consumativa veda a possibilidade de aditar razões a
recurso já interposto. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA51196991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/10/2025 20:22:42
Código de Controle do Documento: bd33990a-cba6-4da2-9390-951161948d08

(
, Relator Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/10/2023
25/10/2023

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO
CPC.
REDISCUSSÃO
DA
CONTROVÉRSIA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica na espécie.
2. Não há que se cogitar da ocorrência de omissão e contradição, uma vez que a
controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese dos autos.
3. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
4. Incide a Súmula 187/STJ quando a parte, devidamente intimada para sanar
vício relativo ao recolhimento do preparo (art. 1.007, § 4o, do CPC), interpõe
recurso contra o despacho de regularização e não realiza o recolhimento em
dobro. Precedentes.
5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se
prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de
eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.900.442/SC
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/9/2023
20/9/2023

Por fim, destaca-se que o sobrestamento de recurso especial previsto no
art. 1.031 do CPC é ato discricionário do relator e somente cabível na hipótese em que o
julgamento do recurso extraordinário for prejudicial ao especial, o que não se verifica no
caso, pois, como visto, o Tribunal decidiu a questão com base em fundamentação
exclusivamente constitucional.
, rejeitam-se os embargos de declaração.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA51196991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/10/2025 20:22:42
Código de Controle do Documento: bd33990a-cba6-4da2-9390-951161948d08

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.765.564 / RO
Número Registro: 2024/0380408-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00073556120134014100 73556120134014100
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: SINDICATO DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO EST DE RO
ADVOGADOS : HÉLIO VIEIRA DA COSTA - RO000640
ZÊNIA LUCIANA CERNOV DE OLIVEIRA - RO000641
MARIA DE LOURDES DE LIMA CARDOSO SILVA - RO004114
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - ENQUADRAMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : UNIÃO
EMBARGADO : SINDICATO DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO EST DE RO
ADVOGADOS
: HÉLIO VIEIRA DA COSTA - RO000640
ZÊNIA LUCIANA CERNOV DE OLIVEIRA - RO000641
MARIA DE LOURDES DE LIMA CARDOSO SILVA - RO004114
Documento eletrônico VDA52001682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:42:22
Código de Controle do Documento: cc1dba46-8c47-4680-a89b-817fa8244175

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
03/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52001682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:42:22
Código de Controle do Documento: cc1dba46-8c47-4680-a89b-817fa8244175